Tribunal: TJBA
Processo: 8049418-76.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049418-76.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

AGRAVADO: HABITACAO E URBANIZACAO DA BAHIA S A URBIS

Advogado(s)
:
LEONARDO DE SOUZA REIS

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IPTU. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA ESTADUAL (URBIS). IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. RECONHECIMENTO NA ORIGEM. PRELIMINARES DE NÃO CABIMENTO DO RECURSO E SUSPENSÃO PROCESSUAL REJEITADAS. MÉRITO. ENTIDADE PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL DE HABITAÇÃO POPULAR. AUSÊNCIA DE INTUITO DE LUCRO E DE CONCORRÊNCIA DESLEAL. APLICABILIDADE DO ART. 150, VI, "A", DA CF. PRECEDENTES DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Salvador contra decisão que acolheu parcialmente Exceção de Pré-Executividade, reconhecendo a imunidade tributária recíproca da URBIS (Habitação e Urbanização da Bahia S.A.) em relação ao IPTU, mantendo a execução apenas quanto à TRSD. O Município alega que a entidade é pessoa jurídica de direito privado, exerce atividade econômica e cobra contraprestação, devendo ser tributada nos termos do art. 150, § 3º, da CF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se a definir se a URBIS, sociedade de economia mista em liquidação voltada à política habitacional, faz jus à imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, "a", da Constituição Federal, ou se deve ser submetida à tributação por exercer atividade econômica, bem como se o recurso cabível seria a apelação e se o feito deveria ser suspenso pelo Tema 1122 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Preliminares:
Rejeita-se a alegação de erro grosseiro na interposição de Agravo de Instrumento, pois a decisão impugnada acolheu apenas parcialmente a exceção de pré-executividade, prosseguindo o feito quanto à taxa de lixo (TRSD), hipótese que desafia agravo (art. 1.015, parágrafo único, CPC). Rejeita-se o pedido de suspensão pelo Tema 1122 do STF, ante a inexistência de determinação de sobrestamento nacional obrigatório e a existência de jurisprudência consolidada aplicável ao caso.

4.
Mérito:
A imunidade tributária recíproca estende-se às sociedades de economia mista que prestam serviços públicos essenciais e de execução obrigatória, sem intuito de lucro preponderante e sem risco ao equilíbrio concorrencial. A URBIS, com capital social de 99,95% pertencente ao Estado da Bahia, atua no fomento à habitação popular, atividade tipicamente estatal e de cunho social, não se equiparando às empresas que exploram atividade econômica em sentido estrito.

5. A cobrança de tarifas ou contraprestações módicas dos mutuários não desnatura a natureza de serviço público, servindo apenas para o custeio e reinvestimento na atividade social. A presunção de afetação dos bens à finalidade pública milita em favor da entidade estatal, não tendo o Fisco se desincumbido do ônus de provar o contrário.

6. Precedentes do Supremo Tribunal Federal confirmam a extensão da imunidade a entidades estatais prestadoras de serviços públicos essenciais (água, saneamento, habitação), afastando a incidência do art. 150, § 3º, da CF nesses casos (STF, ARE 1401311 AgR, Rel. Min. Rosa Weber; ARE 1349669 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. As sociedades de economia mista prestadoras de serviço público essencial, de natureza não concorrencial e sem intuito de lucro primário, fazem jus à imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, "a", da Constituição Federal, não se lhes aplicando a restrição do § 3º do mesmo artigo.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 150, VI, "a", §§ 2º e 3º; Código de Processo Civil, art. 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1401311 AgR; STF, ARE 1349669 AgR; STF, ARE 905129 AgR;
TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80714094520248050000, Relator.: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/09/2025; TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80206929220258050000, Relator.: MARIELZA BRANDAO FRANCO, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/08/2025;
TJ-BA - AI: 80147242320218050000 Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Relator.: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/11/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8049418-76.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante MUNICIPIO DE SALVADOR e como agravado HABITACAO E URBANIZACAO DA BAHIA S A URBIS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora